Tribunal: TJPA
Processo: 0001525-40.2011.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001525-40.2011.8.14.0107

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LOURIVAL DA COSTA BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO ORDINÁRIA DE CPBRANÇA DO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. TESE DE IMPROCEDÊNCIA DO ADICIONAL POR TER A MESMA NATUREZA DA GRATIFICAÇÃO DE LOCALIDADE
.
RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DOS DISPOSITIVOS REFERENTES AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO (INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI N.º 5.652/91). INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NO JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA – STF.
IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO ORDINÁRIA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA APELADO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. APELO PREJUDICADO.

1. A sentença recorrida julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária condenando o Estado do Pará ao imediato pagamento do Adicional de Interiorização, observada a prescrição quinquenal, devidamente atualizado, indeferindo o pedido de incorporação.

2. Apelação Cível.
Tese de ausência de Direito ao Adicional de Interiorização
por ter a mesma natureza da Gratificação de Localidade
Análise meritória prejudicada. Questão de ordem.

3.

Reconhecimento, de ofício, da Prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao Adicional de Interiorização (inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual e Lei n.º 5.652/91).

4.
No julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas.

5.
Diante da declaração de inconstitucionalidade realizada pela Corte Suprema, em sede de controle concentrado, compete a este E. Tribunal de Justiça a observância do precedente.
Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC/15.

6.
A modulação dos efeitos da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade, excetuou aqueles militares que já estão recebendo o adicional de interiorização por força de decisão administrativa ou judicial, devendo em tais casos, ser preservada a coisa julgada, que somente poderá ser desconstituída por ação rescisória.

7.

Ausência de sentença transitada em julgada que assegure o recebimento do Adicional em questão. Inexistência de fundamento legal apto a amparar a pretensão do Apelado. Necessidade de improcedência da Ação Ordinária. Precedentes.

8. Inversão do ônus de sucumbência. Condenação do Apelado ao pagamento de custas e honorários no valor de R$ 500,00 (quinhentos). Exigibilidade suspensa por ser beneficiária da gratuidade judiciária.

9. Reconhecimento de ofício,
da prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao Adicional de Interiorização, em razão do julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF. Sentença reformada, para julgar improcedente a Ação Ordinária.
Custas e honorários pelo Apelado, com suspensão da exigibilidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER DA PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO E PREJUDICAR o mérito da Apelação Cível
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
(processo nº
0001525-40.2011.8.14.0107
) interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra
LOURIVAL DA COSTA BARROS
, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu, nos autos da Ação Ordinária ajuizada pelo apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

III- DO DISPOSITIVO Ante os fundamentos expostos, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 269, I do CPC, para condenar o ESTADO DO PARÁ: a pagar o adicional de interiorização previsto no artigo 4º da Lei Estadual nº 5.652/91, na proporção de 10% (dez por cento) calculado sobre 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo, calculado mês a mês; bem como a pagar retroativamente a gratificação, limitada a cinco anos anteriores ao ajuizamento da presente ação. As parcelas vencidas deverão ser corrigidas pela Taxa Selic, desde a data do respectivo vencimento e sobre elas incidirão juros de mora à razão de 0,5% ao mês , a contar do respectivo vencimento (Súmula 54 do STJ). Observando-se que a partir da vigência da Lei nº 11.960/2009, a título de correção monetária e juros de mora, incidem uma única vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados às cadernetas de poupança (art. 1º-F da Lei nº 9.494 de 1997). Condeno ainda o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios ao patrono do autor no importe, a base de 5% (cinco por cento) atento ao disposto no §4º do art. 20 do CPC, considerando o grau de zelo do causídico, o trabalho por ele realizado e o tempo despendido para tanto.

Em suas razões, o Estado do Pará suscita a ausência de direito ao recebimento do Adicional de Interiorização por ter a mesma natureza da Gratificação de Localidade, cuja gratificação o apelado já vem sendo paga ao apelado e, de forma subsidiária, pede a redução dos honorários advocatícios e a adequação dos índices de juros e correção monetária.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

O Ministério Público se manifestou pelo não provimento do recurso.

Distribuídos os autos à relatoria do Exmo. Desembargador Ricardo Ferreira Nunes quando componente da extinta 4ª Câmara Cível Isolada, que proferiu acórdão negando provimento ao recurso.

O Ente Público opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. Em seguida, houve a interposição de Recurso Especial e o sobrestamento do feito, em decorrência do trâmite de recursos extraordinários, discutindo a inconstitucionalidade do adicional de interiorização.

Após, o Presidente do Tribunal determinou o retorno dos autos à Câmara para novo julgamento.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando a apreciá-lo.

Inicialmente, necessário registrar, que restará prejudicada a apreciação das razões suscitadas no apelo, em razão de matéria de ordem.

Na Apelação foi suscitada a
ausência de direito ao recebimento do Adicional de Interiorização por ter a mesma natureza da Gratificação de Localidade
, no entanto, o julgamento posterior da ADI 6321/PA exige a análise, de ofício, da prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao Adicional de Interiorização
(inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual e Lei n.º 5.652/91)
, vez que os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos (art. 102, §2º, da CF/88 e o art. 28 da Lei n.º 9.868/99), configurando, assim, precedentes de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos do art. 927, inciso I, do CPC/15.

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:

(...)

§
2º As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, nas ações diretas de inconstitucionalidade e nas ações declaratórias de constitucionalidade produzirão eficácia contra todos e efeito vinculante
, relativamente aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 45, de 2004) (Vide ADIN 3392)
. (Grifo nosso).

Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal
. (grifo nosso).

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I -
as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade
; (grifo nosso).

O adicional de interiorização concedido ao militar que exerce suas atividades no interior do Estado, possui previsão nos artigos 48 da Constituição do Estado do Pará e nos artigos 1º a 5º da Lei 5.652/1991, que dispõem:

Constituição Estadual

Art. 48. Aplica-se aos servidores militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII e XIX, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV- adicional de interiorização, na forma da lei.

Lei 5.652/1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2° - O adicional do que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, consecutivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite máximo de 100% (cem por cento).

Art. 3° - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua aplicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4° - A concessão do adicional previsto no artigo 1° desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na Unidade do Interior.

Art. 5° - A concessão da vantagem prevista no artigo 2° desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando de passagem para a inatividade.

No entanto,
no julgamento da ADI nº 6321/PA, realizado no período de 11.12.2020 a 18.12.2020, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, diante do vício formal de iniciativa na elaboração das referidas normas. A ementa do julgado realizado pela Corte Suprema possui o seguinte teor:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (STF - ADI: 6321 PA 0086601-22.2020.1.00.0000, Relator: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 08/02/2021)

Desta forma, a partir do referido julgado, a Corte Suprema expressamente reconheceu a inconstitucionalidade do adicional de interiorização, cabendo a este E. Tribunal de Justiça a observância do precedente consolidado em sede de controle concentrado de constitucionalidade, conforme já mencionado anteriormente.

Assim, ante a declaração de inconstitucionalidade dos dispositivos que tratam do adicional de interiorização, não mais subsiste fundamento legal apto a amparar a pretensão deduzida na peça de ingresso.

Este é o entendimento firmado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE APELAÇÃO PREJUDICADO. 1- A sentença julga procedente o pedido inicial, para condenar o réu ao pagamento do adicional de interiorização ao autor atual e futuro e do período anterior ao ajuizamento desta ação, até o limite de cinco anos. Fixou honorários de sucumbência em R$1.000,00.

2- A retomada do curso processual tem assento na decisão da Vice-Presidência deste Tribunal, restringindo o sobrestamento de processos que versem sobre a matéria de adicional de interiorização ao juízo de admissibilidade dos recursos extraordinários e especial, o que é de sua competência;
3- Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC; 4- Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);
5-

O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.
6- No caso concreto, a parte autora não recebe o adicional de interiorização por reconhecimento, seja na via administrativa ou judicial; não sendo alcançada pela modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI6.321/PA
; 7- Condenação da parte autora em custas processuais e honorários advocatícios fixados na ordem de R$1.000,00 (um mil reais) ficando suspensa a exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça. Inteligência do §8º do art. 85 e §§ 2º e 3º, do art. 98, todos do CPC; 8- Recurso de apelação conhecido. Prejudicial de inconstitucionalidade suscitada de ofício. Sentença reformada. Prejudicado o exame do mérito do recurso de apelação.

(TJPA, 8033525, 8033525, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-01-24, Publicado em 2022-02-04). (grifo nosso).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITO MODIFICATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 (ADI 6.321/PA – STF). DIREITO INEXISTENTE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. §8º DO ART. 85 E §§ 2º E 3º, DO ART. 98, TODOS DO CPC. ACÓRDÃO REFORMADO. 1- Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face de acórdão prolatado em reexame necessário e apelação, mantendo, em parte, a sentença que condena o réu ao pagamento do adicional de interiorização à parte autora.
2- Os juízes e os tribunais devem observar as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, porquanto revestidas de efeito vinculante e eficácia contra todos. Inteligência do art. 102, § 2º da Constituição Federal; art. 28 da Lei nº 9.868/99 e do art. 927, inciso I, do CPC; 3- Declarada pelo STF, em 21/12/2020, a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA); 4- O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima
.; 5- Embargos de declaração conhecidos. Prejudicial de inconstitucionalidade suscitada de ofício. Acórdão reformado. Prejudicada a análise do mérito dos embargos de declaração.

(TJPA, 8253472, 8253472, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-02-14, Publicado em 2022-02-21). (grifo nosso).

Ressalta-se que, mediante a modulação dos efeitos da decisão do STF que declarou a inconstitucionalidade, excetuou-se aqueles militares que já estão recebendo o adicional por força de decisão administrativa ou judicial, nos seguintes termos:

(...) julgar procedente o pedido formulado na ação direta para: a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei n. 5.652/1991 do Pará e
b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial
(...) (grifos nossos)

Desta forma, deve incidir, neste caso concreto, o imediato efeito da declaração de inconstitucionalidade, uma vez que não há comprovação de que o Apelado se encontra recebendo o adicional, seja por força de decisão administrativa ou judicial, conforme excetua a modulação dos efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade.

Destarte, inexiste fundamento legal apto à manutenção da sentença que reconheceu o direito ao recebimento do adicional.

E, em
razão da reforma do julgado, há necessidade de inversão do ônus da sucumbência, com a condenação do Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da gratuidade judiciária.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e
SUSCITO, DE OFÍCIO, a prejudicial de inconstitucionalidade dos dispositivos referentes ao Adicional de Interiorização,
diante do julgamento da ADI 6.321/PA pelo STF, com a consequente
IMPROCEDÊNCIA do pedido inicial e PREJUDICIALIDADE da Apelação Cível. Custas e honorários pelo Apelado, com suspensão da exigibilidade,
nos termos da fundamentação.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024